Tribunal: TJES
Processo: 5030092-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030092-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: FABIO ROSA LUCAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030092-96.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
FABIO ROSA LUCAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AJUSTE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO, CONSIDERANDO O RESSARCIMENTO PARCIAL PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à indenização material do montante de R$ 1.281,00, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, as circunstâncias narradas
in casu
, especialmente as transações sequenciais em geolocalização incompatível com o cadastro do consumidor (operações registradas a partir de dispositivo localizado nos Estados Unidos), corroboram a tese de ocorrência de fraude em desfavor do consumidor (que teve sua conta movimentada a partir de diversas transações sem a sua anuência), não restando dúvidas, portanto, quanto à efetiva falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC).

(4). Por isso, devida reparação material quanto aos prejuízos experimentados pelo Recorrido. No ponto, entretanto, observo que o consumidor comprovou que o saldo disponível em sua conta na data de ocorrência das transações fraudulentas era de R$ 3.369,20, sendo certo que os fraudadores promoveram posteriormente a contratação de empréstimo na plataforma (já cancelado administrativamente) que permitiu a movimentação de mais valores. Contudo, no que se refere ao comprometimento do patrimônio do Recorrido, evidente que os valores referentes ao empréstimo não podem ser considerados para fins de restituição (sob pena de enriquecimento ilícito), razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular.

(5). Dessa forma, considerando que a restituição administrativa parcial previamente realizada pelo Recorrente é incontroversa (no valor de R$ 2.633,38), deve ser considerado tal montante para fins de abatimento em relação ao saldo comprometido (R$ 3.369,20), de modo que ajusto o montante da indenização material devida pelo Recorrente ao valor de R$ 735,82.

(6). Por fim, no que tange à compensação por danos morais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
minorar o valor fixado a título de indenização material para R$ 735,82
, nos termos da fundamentação supra. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)